Tribunal: TJMT
Processo: 1040620-82.2022.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040620-82.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 066.913.291-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SELMA CRISTINA MAGRON - CPF: 298.896.918-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE PEDROSA DE OLIVEIRA - CPF: 033.644.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANNE WANDERLEY DE SOUZA - CPF: 033.407.091-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR ANDERSON DE ALMEIDA - CPF: 035.505.611-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITORINO DE PAULA - CPF: 395.512.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DALTON TEODORO DA SILVA - CPF: 077.708.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO MAGRON - CPF: 265.977.498-63 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DO JULGAMENTO EM PLENÁRIO. ART. 478, I, DO CPP. REFERÊNCIA À PRONÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226, DO CPP. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA 7, TCCR/TJMT. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que condenou o apelante à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos III e IV, do CP). A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento por uso de argumento de autoridade e vício no reconhecimento fotográfico. No mérito, pugna pela desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte, alegando ausência de dolo.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade por uso de argumento de autoridade em plenário, nos termos do art. 478, I, do CPP; (ii) analisar se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial está em desconformidade com o art. 226, do CPP, e se isso compromete a validade do julgamento; (iii) examinar se estão presentes os elementos do tipo penal de homicídio ou se é caso de desclassificação para lesão corporal.

III. Razões de decidir:

1. A simples menção à decisão de pronúncia pelo Ministério Público, com o fim de esclarecer aspectos procedimentais aos jurados, sem leitura ou uso da decisão como argumento de autoridade, não configura nulidade do julgamento em plenário, nos termos do art. 478, I, do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

2. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, ainda que não tenha seguido rigorosamente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive por testemunhas presenciais que confirmaram em juízo a identidade do réu como um dos agressores.

3. A desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte exige ausência de
animus necandi,
o que não se verifica no caso concreto, em que as agressões foram dirigidas a regiões vitais da vítima (cabeça e tórax), com multiplicidade de golpes e emprego de instrumento contundente, resultando em traumatismo craniano.

4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF/88, impede a anulação do julgamento quando este encontra amparo em elementos probatórios suficientes e coerentes. A decisão dos jurados, ao reconhecer o animus necandi e condenar o apelante por homicídio qualificado, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A menção à decisão de pronúncia em plenário, desde que sem viés persuasivo, não configura nulidade, conforme art. 478, I, do CPP. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é válido quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas. 3. A desclassificação de homicídio para lesão corporal exige a ausência de dolo ou da assunção do risco de produzir o resultado morte. 4. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando há respaldo probatório na condenação”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XXXVIII, da CF/88; arts. 121, § 2º, III e IV, do CP; arts. 226, 413, 478, I, e 593, III, d, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024; STJ, AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 14.638/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021; STJ, AgRg no Ag n. 1.379.598/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 28/6/2016; TJMT, N.U 0040698-75.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/06/2025; TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO VINICIUS DA SILVA SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória, condenando-o pela prática do crime descrito no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal
, à pena de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em

regime inicial
fechado
(Id. 298272860).

Irresignado, em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do julgamento em plenário por suposto uso de argumento de autoridade pelo representante do Ministério Público ao fazer referência à decisão de pronúncia, bem como pela alegada inobservância das formalidades legais no reconhecimento fotográfico. No mérito, postula a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal seguida de morte, alegando ausência de dolo (Id. 298272864).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 298272866).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do d. Procurador Mauro Benedito Pouso Curvo, é pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença (Id. 300814357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Consta da denúncia que, em 18 de julho de 2022, por volta das 10h00, no estacionamento do Supermercado COMPER, localizado na Avenida Alzira Santana, na cidade de Várzea Grande (MT), o apelante, na companhia de outros indivíduos, agrediu a vítima Marcos Antonio Magron com socos e pontapés, causando-lhe as lesões que resultaram em sua morte, descritas no laudo de necrópsia.

1.

Da preliminar de nulidade por uso de argumento de autoridade:

O apelante, em sede preliminar, sustenta a ocorrência de nulidade do julgamento em plenário, alegando que a sentença de pronúncia foi utilizada como argumento de autoridade pelo membro do Ministério Público. Essa alegação visa anular a decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Ao analisar as alegações da defesa, o Juízo Presidente do Tribunal do Júri fez constar em ata:

A defensora pública requereu que fosse consignado em ata que o representante do Ministério Público estaria utilizando argumento de autoridade ao se manifestar sobre o procedimento do Júri, mencionado, inclusive, os conceitos de pronúncia, impronúncia e absolvição sumária. No entanto, o promotor de justiça esclareceu que sua fala limitou-se à explicação do procedimento adotado no âmbito do Tribunal do Júri, não tratando da decisão de pronúncia dos autos.

Atendo ao debate, este magistrado entende que não restou configurado o uso de argumento de autoridade, uma vez que o membro do Parquet apenas elucidou aspectos procedimentais, sem adentrar no mérito da sentença de pronúncia ou mesmo fazer a ela referência.

(...).

Assim,
INDEFIRO
o requerimento da defesa, pois o representante do Ministério Público explicava aos jurados o procedimento do Júri e fez referência à pronúncia, mas não fez qualquer menção a qualquer trecho da sentença de pronúncia contra o réu (...) (Id. 298272857).

Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência da nulidade suscitada. Conforme entendimento pacífico na jurisprudência, a mera menção da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, especialmente se não for demonstrado o prejuízo supostamente acarretado à defesa.

Em contrarrazões, o órgão ministerial argumenta que o Promotor de Justiça, em momento algum, leu ou mencionou qualquer trecho da decisão de pronúncia durante os debates em plenário. Sua atuação se limitou, com absoluta correção técnica e jurídica, a esclarecer aos jurados os contornos procedimentais do rito do Tribunal do Júri, explicando de forma objetiva os requisitos exigidos pelo artigo 413 do CPP para que um acusado seja submetido a julgamento popular.

O cerne da questão reside na interpretação do artigo 478 do CPP. Este dispositivo, em seu inciso I, estabelece restrições ao que as partes podem suscitar durante os debates em plenário, vedando referências à decisão de pronúncia como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado.

A intenção do legislador, ao inscrever essa vedação, não foi a de proibir toda e qualquer menção à decisão de pronúncia, mas sim evitar que o Conselho de Sentença, composto por juízes leigos, seja indevidamente influenciado por decisões técnicas, impondo aos jurados o argumento de autoridade. Isso significa que a proibição recai sobre o uso da decisão como um selo de "verdade jurídica" que force a convicção dos jurados, e não sobre sua mera leitura ou menção para fins explicativos ou de exposição do fato objeto da acusação, até mesmo porque os próprios julgadores recebem uma cópia da decisão.

Contudo, a lei não proíbe de forma absoluta qualquer menção à decisão de pronúncia. O que se coíbe é o seu uso indevido, com viés de persuasão de culpa. A mera explanação de caráter informativo, voltada a assegurar a compreensão do rito processual pelos jurados, não consubstancia vício ou nulidade.

No caso em apreço, conforme verificado na ata de sessão (Id. 298272857), de acordo com o magistrado Presidente do tribunal do Júri, em momento algum o Promotor de Justiça leu ou mencionou qualquer trecho da decisão de pronúncia durante os debates em plenário com o intuito de utilizá-la como argumento de autoridade. Sua atuação se limitou, com correção técnica e jurídica, a elucidar aos jurados aspectos procedimentais do rito do Tribunal do Júri, explicando de forma objetiva os requisitos exigidos pelo artigo 413 do Código de Processo Penal para que um acusado seja submetido a julgamento popular, sem, contudo, entrar no mérito da sentença de pronúncia ou mesmo fazer a ela referência.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a simples leitura de decisão anterior em plenário não acarreta nulidade do ato processual, salvo se utilizada de forma capciosa para influenciar indevidamente os jurados. Tanto o STF quanto o STJ reconhecem que o artigo 478, I, do CPP, não proíbe toda menção à pronúncia, mas apenas seu uso como argumento de autoridade, o que não ocorreu no caso analisado. A anulação do ato exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
e o artigo 563 do CPP.

Nos termos da orientação desta Casa, "a mera leitura da pronúncia, ou de outros documentos em plenário, não implica, obrigatoriamente, a nulidade do julgamento, notadamente porque os jurados possuem amplo acesso aos autos. Assim, somente fica configurada a ofensa ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, se as referências forem feitas como
argumento de autoridade
que beneficie ou prejudique o réu" (HC n. 149.007/MT, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 21/5/2015). (...) (STJ, AgRg no AREsp n. 14.638/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 12/5/2021).

Conforme se verifica da Ata da Sessão de Julgamento, o Juiz-presidente indeferiu a irresignação defensiva, conforme registrado em ata, ao entender que não houve utilização de argumento de autoridade. Destacou que o representante do Ministério Público apenas esclareceu aspectos procedimentais aos jurados, sem entrar no mérito da decisão de pronúncia ou fazer referência a seu conteúdo. Ressaltou ainda que, mesmo que houvesse leitura da pronúncia — o que não ocorreu —, não haveria nulidade, diante da inexistência de prejuízo demonstrado.

Dessa forma, considerando que o apelante não logrou êxito em demonstrar de modo claro e objetivo qualquer mácula procedimental ou efetivo prejuízo, é inviável o acolhimento da preliminar arguida, devendo ser rejeitada.

2.

Da preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico:

Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, ao argumento de que não observou o disposto no art. 226, do Código de Processo Penal.

O reconhecimento fotográfico, por sua natureza, constitui um meio de prova atípico, um indício que, por si só, não tem o condão de sustentar uma condenação, mas que, quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser validamente considerado pelo Conselho de Sentença.

Dispõe o art. 226, do CPP:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Ao compulsar os autos, verifico que o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

Consta que as testemunhas Josemar Anderson de Almeida e Matheus Dalton Teodoro da Silva realizaram o reconhecimento de indivíduos por fotografias, e a identificação do apelante Gustavo Vinícius da Silva Souza foi corroborada por um enfermeiro do CAPS AD1 III, que o reconheceu por já ter sido acolhido na unidade. Ademais, a testemunha Viviane Pedrosa de Oliveira também teria reconhecido o apelante em fotografia.

Tais reconhecimentos, embora iniciados em sede policial, foram submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, que teve a oportunidade de valorá-los em conjunto com todo o acervo probatório produzido durante a instrução criminal e os debates em plenário.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas. Vejamos:

Tese de julgamento: “1.
O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes
. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio”. (...) (STJ, AgRg no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025) (grifos meus).

Ao compulsar os autos, verifico que o édito condenatório foi sopesado com outros elementos de prova.

O disposto no art. 226, do CPP, acaso não cumprido, não dá ensejo, por si só, à nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo, com observância do contraditório.

Nesse sentido:

O reconhecimento por fotografia realizado pela vítima durante a fase policial e em audiência não desqualifica seu valor probatório, sobretudo porque, posteriormente, corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório. (...) (TJMT, RvC 1021295-30.2022.8.11.0000) (TJMT 1023551-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data j. em 04/04/2024, Data de Publicação: 10/04/2024).

Sedimentou-se esse entendimento, tal como se vê do
Enunciado Orientativo n. 29
, da TCCR/TJMT, ao dispor que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Muito embora a questão tenha sido recentemente afetada pela Corte Superior para definir o alcance da determinação contida no art. 226, do CPP e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual (
Tema 1258/STJ
), não houve determinação para suspensão do trâmite dos processos em curso que tratem sobre essa temática.

No caso dos autos, o reconhecimento do apelante decorreu da análise de fotografia espontaneamente capturada por
VIVIANE PEDROSA DE OLIVEIRA
, promotora de vendas que prestava serviços no supermercado onde os fatos ocorreram. A referida testemunha informou que, ao chegar ao estacionamento do supermercado COMPER, por volta das 7h56 do dia dos fatos, visualizou a vítima acompanhada de dois jovens, e registrou uma fotografia, posteriormente enviada à autoridade policial.

Tal imagem foi posteriormente apresentada ao segurança
JOSEMAR ANDERSON DE ALMEIDA
que reconheceu os indivíduos nela retratados como sendo aqueles que, momentos depois, agrediram fisicamente a vítima nas dependências do mesmo estacionamento. Narrou, o segurança, que ao tomar ciência da briga, dirigiu-se imediatamente ao local e flagrou os três homens desferindo golpes com chinelos e chutes na vítima, vindo ele mesmo a intervir na agressão. Declarou, ainda, que a fotografia mostrada durante o inquérito representa com fidelidade os agressores, tendo inclusive apontado, na imagem, o envolvimento individual de cada um.

Ao ser ouvido novamente em juízo, confirmou de forma expressa seu depoimento anterior, reconhecendo a atuação direta de pelo menos dois dos rapazes na agressão à vítima e detalhando suas vestimentas, compleição física e conduta. Afirmou: “sim, foi isso mesmo”, ao ser relembrado pelo Ministério Público quanto ao teor do que havia declarado anteriormente sobre o terceiro agressor, de camiseta azul, que também utilizava chinelo para golpear a vítima na cabeça. Destacou, ainda, que conhecia de vista um dos agressores por já tê-lo visto no local em outras ocasiões.

Além do testemunho de Josemar Anderson de Almeida, segurança do estacionamento do supermercado COMPER, que presenciou diretamente os atos de agressão e reconheceu, com segurança, os indivíduos retratados na fotografia obtida pela testemunha Viviane Pedrosa de Oliveira, também
MATHEUS DALTON TEODORO DA SILVA
, funcionário do supermercado, prestou depoimento relevante nesse mesmo sentido.

Em juízo, Matheus declarou que chegou ao local no momento em que a vítima era agredida por três indivíduos, identificando entre eles os mesmos dois jovens que, com frequência, acompanhavam a vítima nas dependências do supermercado. Afirmou que reconheceu os dois agressores na fotografia apresentada por Viviane Pedrosa e que, quanto ao terceiro, acredita também ser capaz de reconhecê-lo por imagem.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, o reconhecimento fotográfico questionado não foi produzido de forma isolada ou sem conexão com os demais elementos colhidos nos autos. Ao revés, a imagem capturada por Viviane revelou-se um elemento importante e foi submetida à confirmação por testemunhas presenciais e imparciais, que corroboraram com clareza a identidade dos autores, inclusive em juízo.

A propósito, trago à colação julgados da Corte Superior:

Conforme entendimento desta Corte Superior, "
ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal
e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que
se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada
" (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 01/07/2024, DJe de 03/07/2024) (grifos meus).

Não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto
, em especial o fato da presença de um dos autores do roubo - reconhecido "sem sombra de dúvidas" pelas duas vítimas - no carro do paciente, bem como o rádio encontrado em sintonia com a frequência da brigada militar, além da vítima ter percebido a presença de um carro idêntico próximo à sua residência horas antes do delito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 883.432/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 24/06/2024, DJe de 03/07/2024) (grifos meus).

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não foi isolado e tampouco determinante único da imputação. Foi validado por testemunhas presenciais, imparciais, e confirmado em juízo. A decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a autoria e rejeitar a tese defensiva, possui amplo lastro probatório nos autos, razão pela qual não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Portanto,
rejeito
esta preliminar.

3.

Do pedido de desclassificação para lesão corporal (art. 129, CP):

No mérito, a defesa pugna pela desclassificação da conduta atribuída ao apelante, de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do CP, sustentando a ausência de
animus necandi
.

É imperioso, neste ponto, rememorar o princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, insculpido no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal. Este princípio confere aos jurados a autonomia para decidir de acordo com sua íntima convicção, e a esta instância revisora cabe apenas verificar se a decisão dos jurados é "manifestamente contrária à prova dos autos", o que é uma medida excepcionalíssima.

Uma decisão é considerada manifestamente contrária à prova dos autos apenas quando se mostra completamente dissociada do conjunto probatório, sem encontrar amparo em nenhuma das versões apresentadas ou evidências coligidas. Se o Conselho de Sentença opta por uma das versões que encontra respaldo nos elementos probatórios, ainda que não seja a "melhor" na visão da defesa ou da acusação, a decisão deve ser mantida, em respeito à soberania popular.

No caso em análise, a decisão condenatória dos jurados não apenas encontra amparo no conjunto probatório, como é integralmente compatível com ele, demonstrando o
animus necandi
do apelante e a correta qualificação do delito.

As testemunhas
JOSEMAR ANDERSON DE ALMEIDA
, que atuava como segurança do supermercado, e
MATHEUS DALTON TEODORO DA SILVA
, auxiliar de estoque, descreveram detalhadamente a agressão sofrida pela vítima.

Josemar relatou ter presenciado três rapazes batendo na vítima com chinelos, desferindo chutes e "cascudos" na cabeça. Ele especificou que um dos agressores, vestindo camiseta cinza clara e boné, estava batendo na cabeça da vítima com um chinelo branco de tiras azul escuras, enquanto outro, com camiseta cinza escura e barba, chutava o peito da vítima, que se encontrava sentada no chão, encostada na parede lateral do supermercado, no mesmo local onde foram vistos sentados em uma fotografia anteriormente tirada. Matheus, por sua vez, corroborou, afirmando ter visto os três agressores chutando o peito e a cabeça da vítima. Ambos os depoimentos indicam que, mesmo após a intervenção dos seguranças do estabelecimento para apartar a briga e pedir que os agressores saíssem do local, a conduta violenta persistiu, com os agressores continuando a chutar a vítima quando os seguranças se afastavam de um para conter outro.

Além da descrição da agressão, a testemunha
MATHEUS DALTON TEODORO DA SILVA
também relatou ter ouvido o agressor de barba e camiseta cinza escura proferir uma declaração incriminatória à vítima:
Você pode mexer com qualquer um menos com nós, não era para ter roubado
. Esta afirmação, feita durante o calor das agressões, sugere um possível motivo para o crime e a intenção de retaliar a vítima severamente.

A morte da vítima foi atribuída a um traumatismo cranioencefálico causado por instrumento contundente, conforme o laudo pericial n. 1.1.01.2022.020428-01 (Id. 260372667 – p. 19-44). As diversas lesões encontradas em seu tórax e cabeça confirmam que o óbito resultou de uma causa externa de caráter violento. O fato de as agressões terem atingido regiões como a cabeça e o tórax, que são consideradas "zonas nobres e vitais" ou "grandes cavidades", com a aplicação de múltiplos golpes como socos, pontapés e chineladas, é um indicativo fortíssimo da intenção de matar (
animus necandi
) ou, no mínimo, da assunção do risco de produzir o resultado morte.

A vítima, por sua vez, apresentava uma condição de vulnerabilidade acentuada, sendo descrita como usuária de entorpecentes e bebida alcoólica, frequentemente em situação de rua e já debilitada. As testemunhas Josemar e Matheus observaram a vítima deitada no chão em estado de embriaguez. A agressão a uma pessoa nesse estado, perpetrada por três indivíduos, reforça a gravidade da conduta e a intenção homicida.

Adicionalmente, as testemunhas reconheceram o apelante e/ou os outros indivíduos presentes na fotografia tirada por Viviane Pedrosa de Oliveira como sendo os agressores da vítima. Esse reconhecimento, somado aos depoimentos detalhados da agressão, conecta diretamente o apelante ao evento criminoso.

É importante frisar que a decisão de pronúncia, que remeteu o apelante a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi mantida por este Egrégio Tribunal de Justiça (RESE n. 1040620-82.2022.8.11.0002), o que já indicava a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, autorizando a submissão do caso ao juiz natural. Todas as provas e teses foram devidamente explanadas ao Conselho de Sentença, que, por livre convencimento, entendeu que o apelante praticou o crime a ele imputado.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores é uníssona ao rechaçar a anulação de veredictos do Júri quando há uma versão dos fatos amparada por provas, como se verifica no presente caso. O Júri é soberano em seu pronunciamento, e não cabe ao Tribunal
ad quem
substituir a valoração probatória feita pelos jurados, a menos que a decisão seja arbitrária e não encontre qualquer apoio nas provas. Vejamos:

Havendo os jurados acolhido, em quesito anterior, a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, e a presença do
animus necandi
, desnecessário quesito específico sobre a pretensão desclassificatória para o crime de lesões corporais, por logicamente incompatível com a resposta anterior. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag n. 1.379.598/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe de 1/8/2016).

No caso, os jurados responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à existência de crime de homicídio, na forma tentada, razão pela qual, por consequência lógica, torna-se desnecessária a indagação acerca de quesito relacionado à tese de desclassificação do delito para lesões corporais. Precedente. (...). 7. Ordem de habeas corpus não conhecida. (HC 226.135/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 19/12/2013).

Nesse sentido:

4. O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando manifestamente contrário à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, d, do CPP. No caso, os elementos probatórios, especialmente o laudo de necropsia e os testemunhos colhidos, apontam fortes indícios de que o réu agiu com animus necandi, consistindo em elementos de convicção que reforçam a decisão dos jurados.

(...).

A decisão do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese. (...) (N.U 0040698-75.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025).

Por fim, imperioso ressaltar que os jurados do Tribunal do Júri votaram "SIM, por maioria" ao quesito quatro da sessão de julgamento, o qual perguntava se o acusado, Gustavo Vinicius da Silva Souza, ao agir, quis o resultado morte ou assumiu o risco de produzi-lo.

Essa decisão do corpo de jurados foi crucial, pois ao responder "SIM", reconheceram a presença do
animus necandi
(intenção de matar ou assunção do risco de matar). Tal reconhecimento foi indispensável para a configuração do crime de homicídio doloso duplamente qualificado, rejeitando a tese subsidiária da defesa de desclassificação para lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

Assim, diante do farto e coerente acervo probatório que embasou a condenação, e da manifesta demonstração do animus necandi do apelante pelas circunstâncias do crime e pela natureza das lesões causadas, a decisão do Conselho de Sentença não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. A tese desclassificatória da defesa, embora apresentada, não encontrou respaldo no conjunto probatório, sendo legítima a opção dos jurados pela tese acusatória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo interposto por
Gustavo Vinicius da Silva Souza
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025